Tribunal: STF
Processo: RHC 193613
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS PELO ESTUDO. CONJUGAÇÃO DE PARÂMETROS MAIS BENÉFICOS AO APENADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica ao apenado. (vide: HC 190.806-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    2. Agravo ao qual se nega provimento.